Tribunal: STF
Processo: ARE 1391598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. EXAME RESTRITO À LEGALIDADE. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    I. Não cabe a esta Corte modificar o mérito do ato administrativo de licenciamento ou a gradação da punição disciplinar aplicada, devendo ser analisada somente a legalidade do ato.



    II. Oportunizado o contraditório e ampla defesa ao autor no processo administrativo que resultou na aplicação da punição disciplinar.



    III. Licenciamento que atendeu aos termos da previsão legal e teve por base conduta que afeta a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia diz respeito à legalidade do ato que licenciou o autor das fileiras do Exército.



    A r. sentença foi exarada nos seguintes termos:



      [...]



    No caso concreto, o autor teve seu requerimento de prorrogação de tempo de serviço indeferido nos seguintes termos (evento 19, PROCADM2, p. 4 a 5):



    d. O 3º Sgt JHONNATHAN afirmou, em sua oitiva, ter ciência de que, caso qualquer militar, no período de um ano de efetivo serviço, seja punido com mais de duas prisões disciplinares ingressará no comportamento "mau";



    e. No decorrer do período de 22 AGO 16 a 22 SET 17, o militar sofreu 11 (onze) punições disciplinares, a respeito das quais lhe forma entregues os respectivos Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), para a apresentação de sua defesa, dando-lhe a oportunidade de apresentar suas razões de defesa, sendo-lhe aplicadas as punições abaixo descritas:[...]f. Todas as punições supracitadas forma corretamente aplicadas de acordo com o Regulamento Disciplinar do Exército, tendo sido oferecido ao 3º Sgt EZEQUIEL JHONNATHAN VIEIRA DE MELO a possibilidade do Contraditório e da Ampla Defesa em todos os Formulários de Apuração de Transgressões disciplinares (FATD).



    5. Considerando ainda que em sindicância instaurada por meio da Portaria nº 87 - Aj Sect/5º BE Cmb Bld, de 27 de setembro de 2017, com a finalidade de apurar a situação de saúde do 3º Sgt EZEQUIEL JHONNATHAN VIEIRA DE MELO, restou comprovado que o referido militar não possui nenhum transtorno psicológico, psiquiátrico ou demência,gozando assim de boa saúde e plena aptidão tanto para o serviço do Exército Brasileiro como para as funções laborativas civis (conforme declaração do médico da Unidad e do próprio 3º Sgt JHONNATHAN);



    6. Considerando, finalmente, que a concessão da prorrogação do tempo de serviços se trata de ATO DISCRICIONÁRIO do Comandante da Organização Militar, com fulcro na Portaria nº 047-DGT, de 28 de março de 2005, resolvo:INDEFERIR o requerimento nº 349-Cia E Pnt/5º BE Cmb Bld (EB: 64050.007462/2017-00), do 3º Sgt EZEQUIEL JHONNATHAN VIEIRA DE MELO, tendo em vista o militar não preencher os requisitos necessários para a prorrogação de tempo de serviço, previstos no inciso IV da Portaria nº 047-DGP, de 28 MAR 05.Em consequência:1. Seja excluído e licenciado ex-officio, pro conveniência do serviço, de acordo com a letra b), do § 3º, do Art 121 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6880/80), a contar de 26 de novembro de 2017[...]O licenciamento a bem da disciplina, que resultou do indeferimento do requerimento de prorrogação do tempo de serviço ao militar não estável está previsto no art. 121 da Lei 6.880/1980:Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:[...]§ 3º O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Força Armada:[...]c) a bem da disciplina.



    O referido dispositivo legal faz remissão à legislação que trata do serviço militar e os regulamentos específicos de cada Força Armada. Nesse ponto, o regramento específico da matéria se encontra nos arts. 32 e 51 do Regimento Disciplinar do Exército, positivado pelo Decreto nº 4.346/2002:



      [...] 



      Fica claro, portanto, que o licenciamento a bem da disciplina será imposto ao militar da praça sem estabilidade, após a realização de sindicância,classificado no comportamento "mau" quando se verificar a impossibilidade de melhoria do comportamento, e que o comportamento "mau" é atribuído ao militar da praça que, no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punido com mais de duas prisões disciplinares.No caso dos autos, a referida sindicância foi realizada e o autor contava com punições suficientes para classificar seu comportamento como mau, mesmo quando excluídas a repreensão e a detenção referentes aos FATDs 129/2016 e 130/2016. Com efeito, excetuadas estas punições, o autor ainda contavacom outras nove punições, conforme fundamentou a autoridade militar ao decidir pelo licenciamento do autor a bem da disciplina (evento 19, PROCADM2, p. 4):



     [...]



    Pautando-se no grande número de punições e no não atendimento das advertências, a administração militar entendeu que o comportamento do autor não era passível de melhoria, decisão que foi devidamente fundamentada e não merece qualquer retoque.



    A tais fundamentos, não foram opostos argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    É cediço que compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.



    Ainda, à luz dos preceitos da ética militar expressos no artigo 28, incisos IV, XII, XIII e XVI, do Estatuto dos Militares (Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes; XII - cumprir seus deveres de cidadão; XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular ; XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar; - grifei), resta inequívoca a imprescindibilidade da medida adotada pela Administração Militar. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente